Tribunal: TJBA
Processo: 8079250-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079250-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS

AGRAVADO: JOSE CARLOS DO BOMFIM

Advogado(s)
:
COSME DE OLIVEIRA CASTRO, VIVIAN DA SILVA CASTRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO DE OBESIDADE GRAVE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou o custeio de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida e comorbidades graves (Alzheimer e doença coronariana).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto: (i) à ausência de urgência no tratamento; (ii) à necessidade de perícia prévia; (iii) aos critérios de taxatividade do rol da ANS fixados pelo STF na ADI 7265; (iv) à existência de rede credenciada; e (v) à irreversibilidade da medida.

III. Razões de decidir

3.
Inexiste omissão no julgado, uma vez que o acórdão enfrentou de forma fundamentada a gravidade do quadro clínico do paciente, fundamentando a probabilidade do direito na documentação médica que atesta o insucesso do modelo ambulatorial e a contraindicação de cirurgia.

4.
A discussão sobre a rede credenciada (Hospital Santa Izabel) foi expressamente afastada para evitar supressão de instância, pois não havia sido decidida pelo juízo de origem, conforme consta no voto condutor.

5.
Os critérios da ADI 7265 e a taxatividade do rol foram considerados dentro do contexto de abusividade da negativa quando o tratamento visa à preservação da vida em face de doença coberta, seguindo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6.
O inconformismo da parte com a solução jurídica dada ao caso não autoriza o uso dos aclaratórios para a rediscussão do mérito, sendo o prequestionamento viabilizado pela simples interposição do recurso, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida de forma clara e fundamentada pelo colegiado, ainda que para fins de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025; Lei 9.656/1998, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.12.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n
o Agravo de Instrumento
8
0
7
9250
-
57
.20
2
5
.8.05.0
0
00
,
em que
é
Embargante

C
ASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL –

e Embargad
o

J
O
SÉ CARLOS BOMFIM
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA